Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734728-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josué de Carvalho Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a ele. O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, conforme demonstrado por meio de holerite que indica renda mensal de R$ 1.640,94 (mil seiscentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos). Argumenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados aos autos, os quais comprovam sua hipossuficiência. Defende que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Invoca o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, destacando que a assistência jurídica gratuita é garantia constitucional. Menciona jurisprudência para reforçar a tese de que não se exige miserabilidade para concessão do benefício. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que o benefício da gratuidade da justiça seja mantido. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante. É possível a revogação da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário lhe permite arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus, portanto, do interessado que requer a revogação da gratuidade da justiça. Cabe à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificaram a concessão da gratuidade da justiça, ocasião em que deverá realizar a contraprova e trazer a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício. Confira-se lição Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.[1] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO FUNDAMENTADA EM NOVAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador. (...) (Acórdão 1708641, 07276608720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. (...) (Acórdão 1701295, 07292985520228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que o agravante declarou perceber rendimentos mensais de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça lhe foi deferido. Consta, contudo, que mantém contrato de financiamento de veículo, com prestação mensal no valor de R$ 1.049,02 (mil e quarenta e nove reais e dois centavos), regularmente adimplida, sem qualquer notícia de atraso ou inadimplência. A assunção contínua dessa obrigação financeira evidencia incompatibilidade com o quadro econômico declarado. Mostra-se pouco crível que alguém que aufira renda tão restrita destine mais da metade de seus ganhos apenas ao pagamento de financiamento sem comprometer sua subsistência. A conclusão lógica é a de que os rendimentos efetivos do agravante superam aqueles informados na declaração inicial. O art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza a revogação do benefício da gratuidade da justiça quando se constatar alteração da situação fática que a justificou ou quando não subsistirem os pressupostos para sua concessão. É precisamente o que se verifica no caso concreto. Cumpre destacar que a declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica. A concessão do benefício deve sempre refletir a realidade do caso concreto. No presente feito, o agravante não comprovou efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual a manutenção da gratuidade não se justifica. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe a manutenção da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562.